Tribunal: STF
Processo: AI 133242
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-29
Data de publicação: 1992-09-29

Ementa:
Ainda que se possa atribuir, a chamada valoração da
prova, a conotação de uma questão de direito, mister seria que
estivesse essa questão vinculada a um tema constitucional, para
que tivesse cabimento o recurso extraordinário, no regime da
Constituição de 1988.